Tribunal: STF
Processo: ARE 687752
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBERTURA DE GASTOS COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A SER SUPORTADA PELA EMPREGADORA (PETROBRÁS), POR INTERMÉDIO DO BENEFÍCIO TRABALHISTA DENOMINADO AMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA MULTIDISCIPLINAR. FISIOTERAPIA. SENTENÇA QUE CONDENA A PETROBRÁS A ARCAR COM O INTEGRAL CUSTEIO DO TRATAMENTO DO AUTOR. TURMA RECURSAL QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO ANALISADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo , não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento de cláusulas contratuais, ante o óbice erigido pela súmula 454/STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário . Precedentes. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. In casu, o Tribunal a quo, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere, in verbis: [...] Trata-se de reclamação em que o autor pede cumprimento de obrigação contratual da ré autorização para a realização de procedimentos médicos. Relação consumerista demonstrada pelos documentos de fls. 07 e 07. (fls. 151). 



    5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular nº 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 02/03/2011; AI 656624 AgR, Relatora: Min. Ellen Gacie, DJe 16/04/2010; AI 619974 AgR, Relatora: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010. 



    6. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    7. O acórdão recorrido assentou: RECURSO INOMINADO. SEGURO-SAÚDE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES FISIOTERÁPICAS. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ATESTADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. CLÁUSULA LIMITATIVA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA POR RESTRINGIR DIREITO E OBRIGAÇÃO FUNDAMENTAL À NATUREZA DO PACTO, QUE TEM POR FINALIDADE MAIOR RESGUARDAR A SAÚDE DO USUÁRIO. ART. 51, INC. IV, § 1º, INC. II, DO CDC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (fls. 316). 



    8. Agravo Regimental desprovido.